Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-06.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO PERÍMETRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora haja indícios da autoria delitiva, não foram carreadas aos autos provas suficientes acerca da autoria delitiva em face do denunciado, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 1.1. A teor do que dispõe o art. 155 do CPP, o depoimento colhido exclusivamente na fase extraprocessual, não é por si só apto a sustentar a condenação. 1.2. Absolvição mantida.
2. Recurso conhecido e desprovido.